Tribunal: TJDFT
Processo: 0743249-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Processual Civil. Agravo De Instrumento. Execução De Título Extrajudicial. Acordo. Parcelamento Do Débito. Suspensão Pelo Prazo Convencionado. Art. 922 Cpc. Decisão Reformada.
I. Caso em exame
1. Suspensão do processo de execução até integral quitação do débito, conforme acordo entabulado entre as partes.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) verificar a possibilidade de suspensão do feito por prazo inferior àquele acordado entre as partes.
III. Razões de decidir
3. Em sede de execução, havendo acordo entre as partes para pagamento parcelado do crédito, o feito deverá ser sobrestado pelo prazo concedido pelo credor para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação, nos termos do art. 922 CPC.
4. Verificado que o deferimento da suspensão se deu em prazo inferior ao previsto no ajuste entabulado entre as partes, impõe-se a reforma da decisão.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido.

Dispositivo relevante: art. 922 CPC.